Tribunal: TJDFT
Processo: 0716545-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716545-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYANI BRENDA HONORATO GOMES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O A determinação de suspensão foi para os autos de origem e não para o recurso. Assim, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 17 de janeiro de 2025 19:15:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador